Tribunal: TJDFT
Processo: 0711574-83.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CULPA DO COMPRADOR. RESCISÃO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RETENÇÃO DO SINAL. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O comprador pode postular a extinção do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil, sempre que ficar caracterizado o inadimplemento contratual. Trata-se de direito potestativo que impõe o retorno das partes ao estado anterior.
1.1. Uma vez inconteste o inadimplemento por culpa do comprador, apesar de haver recebido a posse do imóvel, é devida a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, com a reintegração do vendedor na posse do bem.
1.2. É lícita a retenção do sinal dado, que, no caso, corresponde a menos de 10% do valor do contrato. Sobretudo porque não convencionado o direito ao arrependimento e devolução das arras dadas.
2. Na sentença de procedência da ação de reintegração de posse de imóvel, o juízo concedeu a tutela antecipada para determinar a expedição de mandado de imissão na posse a favor dos autores. Assim, a apelação dos réus não tem efeito suspensivo, nos termos do art. 1012, § 1o, V, do CPC, de modo que a decisão começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação.
3. Em regra, o imperfeito cumprimento de contrato, por si só, não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois o inadimplemento, total ou parcial, constitui fato que pode ocorrer na vida em sociedade, e que não importa ofensa à dignidade humana. Nada mais que um dissabor que pode ou não ocorrer no trato comercial, diante de negócios ou interesses frustrados ou retardados. No caso, o descumprimento do contrato nada mais causou do que a insatisfação comum aos inadimplementos.
4. Apelação dos réus parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Apelação dos autores conhecida e não provida.